Tribunal: TJMT
Processo: 1000122-52.2023.8.11.0084
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000122-52.2023.8.11.0084
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CHESLEY RODRIGUES AGRA - CPF: 024.539.339-06 (EMBARGANTE), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), ISAMELIA DE SOUZA RODRIGUES AGRA - CPF: 806.067.419-68 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE OSVALDO UNCINI registrado(a) civilmente como OSVALDO UNCINI - CPF: 194.567.279-04 (APELADO), ALEXSANDRO KALCKMANN - CPF: 933.138.459-91 (ADVOGADO), TEREZINHA MANFROI UNCINI - CPF: 004.448.289-23 (APELADO), ANTONIO UNCINI - CPF: 386.571.719-53 (APELADO), EDUARDO KOCHE UNCINI - CPF: 054.059.959-08 (APELADO), PAULO ROBERTO UNCINI - CPF: 837.836.289-20 (APELADO), PAULO ROBERTO UNCINI - CPF: 837.836.289-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), GLEISON QUEIROZ DE SOUZA FURQUIM - CPF: 935.898.401-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito processual civil. Embargos de declaração em recurso de apelação cível. Inexistência de omissão ou contradição. Intempestividade de pedido de retirada de pauta. Não configuração de cerceamento de defesa. Mero inconformismo. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, impondo aos apelantes o cumprimento das cláusulas contratuais de arrendamento rural, incluindo preparação de áreas para cultivo e pagamento de multa e indenização por perdas e danos. Os embargantes alegam omissão quanto à análise de pedido de retirada de pauta formulado após substabelecimento sem reserva e contradição por ausência de prova técnica agronômica.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar pedido de retirada de pauta por substabelecimento; (ii) apurar se há contradição na negativa de produção de prova técnica sobre a aptidão das áreas rurais objeto do contrato.

III.
Razões de decidir

3. O pedido de retirada de pauta foi apresentado de forma extemporânea, em desacordo com o art. 4o, § 2o, da Portaria no 298/2020-PRES do TJMT, o que inviabiliza sua apreciação e afasta a configuração de cerceamento de defesa.

4. A alegada contradição relativa à ausência de prova técnica foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, que reconheceu a preclusão pela ausência de requerimento específico e tempestivo para sua produção.

5. O acórdão embargado está fundado em premissas lógicas e coerentes, não havendo incompatibilidade interna entre seus fundamentos e conclusão, sendo incabível o acolhimento de embargos com base em interpretação subjetiva da parte.

6. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que enfrente os pontos relevantes da controvérsia, o que foi atendido no acórdão embargado.

IV.
Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. “A apresentação intempestiva de pedido de retirada de pauta, em desacordo com norma regimental, não configura omissão nem cerceamento de defesa”. 2. “A contradição que justifica embargos de declaração é aquela interna ao julgado, não se confundindo com a divergência entre a decisão e a tese da parte”. 3. “O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não legitima o uso dos embargos de declaração”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022; Portaria TJMT n. 298/2020-PRES, art. 4o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 871.916/RS, Rel. Min.

Luis Felipe Salomão, j. 06.03.2023; STJ, EDcl no REsp 1.886.415/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 26.05.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.638.544/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 28.04.2025; TJMT, N.U 0001758-59.2014.8.11.0028, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 26.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Chesley Rodrigues Agra
e
Isamelia de Souza Rodrigues Agra
contra acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado (Id. 292191391), de minha relatoria, que, em julgamento unânime, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto em desfavor de
Espólio de Osvaldo Uncini
e
outros
,

mantendo incólume a sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando os apelantes a cumprirem a obrigação prevista no contrato de arrendamento pactuado, consistente na preparação das áreas arrendadas para cultivo, conforme estipulado contratualmente, no prazo de 60 (sessenta) dias, bem como ao pagamento de multas compensatórias e indenização por perdas e danos.

Em suas razões recursais (Id. 294149353), os embargantes sustentam que o r. acórdão incorreu em omissão e contradições relevantes que merecem ser sanadas.

Afirmam que a decisão colegiada deixou de analisar pedido de vista apresentado em 03 de junho, para conhecimento dos autos por novo advogado habilitado via substabelecimento sem reserva, o que implicaria, segundo sustentam, em cerceamento de defesa, pois o novo patrono não teve a oportunidade de apresentar memoriais, documentos, tampouco realizar sustentação oral antes da prolação do acórdão.

Argumentam que a ausência de análise deste requerimento de suspensão configura omissão grave, pois suprimiu o direito à ampla defesa e ao contraditório, violando os princípios constitucionais do devido processo legal e a regularidade processual.

Asseveram que o acórdão, ao ignorar o substabelecimento e não indicar sequer deferimento ou indeferimento do pleito, incorreu em vício apto a ensejar nulidade da decisão colegiada.

Alegam, ainda, que houve contradição no julgamento ao manter decisão de primeiro grau sem a devida produção de prova técnica, essencial à elucidação dos fatos controvertidos, especialmente quanto à condição das áreas rurais objeto do contrato de arrendamento.

Destacam que o Juízo de origem fundamentou sua decisão em atas notariais produzidas unilateralmente pelos apelados, baseadas apenas em imagens captadas por drone, sem qualquer verificação
in loco
, o que comprometeria a idoneidade da prova.

Segundo aduzem, embora tenha sido feita solicitação genérica para produção de prova técnica na instância de origem, caberia ao Tribunal, com base no artigo 370 do CPC, determinar de ofício a realização de perícia para aferição da aptidão das áreas ao plantio, com o fim de alcançar a verdade real.

Com essas considerações, requerem sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para sanar as omissões e contradições apontadas; sejam atribuídos efeitos infringentes, com a reforma do acórdão que negou provimento à apelação cível.

Alternativamente, caso não seja acolhida a modificação do julgado, que se proceda ao prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais apontados, a saber: artigos 180 e 370 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), e artigos 5o, incisos LIV e LV, e artigo 93, IX da Constituição Federal, com vistas à interposição de eventuais recursos especial e extraordinário.

Recurso tempestivo (Id. 294260872) e não sujeito a preparo.

Os embargados apresentaram contrarrazões, se manifestando pela rejeição dos embargos (Id. 296026850).

Destaco que o presente feito tramita conexo aos autos no 1000793-12.2022.8.11.0084, tendo sido proferida sentença única para ambos os processos, contra a qual foi interposto recurso de apelação também único. Assim, os embargos de declaração ora opostos foram igualmente manejados nos autos conexos, razão pela qual se impõe seu julgamento conjunto, conforme já ocorrido por ocasião do julgamento da apelação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Como cediço, para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a
demonstração de alguma das hipóteses
elencadas no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o
mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. [...] 1.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados
”

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 871916 RS 2016/0048077-0, data de julgamento: 06/03/2023, T4 - Quarta Turma, data de publicação: DJe 10/03/2023 – grifo nosso).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, assim constou, no que pertine:

“
[...]
VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA).

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Inicialmente, os apelantes alegam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que a decisão se baseou exclusivamente em atas notariais, desprovidas de respaldo técnico, e que não lhes foi oportunizada a produção de prova pericial, essencial para elucidar a real situação das terras arrendadas.

Todavia, da análise detida dos autos, não se verifica violação ao direito à ampla defesa e ao contraditório.

Como é cediço, configura cerceamento de defesa a conduta do magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente a demanda exatamente por falta de comprovação do alegado (STJ – AgInt no AREsp 1.406.156/SP).

Outrossim, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp 661203/ES).

À luz dos entendimentos mencionados, verifica-se que, no curso da tramitação processual, os apelantes/requeridos não manifestaram interesse na produção da prova pericial, como agora sustentam em sede recursal, limitando-se a requerer genericamente a produção de “todas as provas admitidas em direito”, conforme se depreende da peça de contestação (Id. 264592888).

Tal pedido não especificou quais provas pretendiam produzir, tampouco demonstrou sua relevância para o deslinde da demanda. Ademais, a instrução processual transcorreu de forma regular e minuciosa, tendo sido realizada audiência de instrução e julgamento, com oitiva de testemunhas, sem que a parte, em qualquer momento, tenha pugnado pela produção da referida prova.

Além disso, antes da prolação da sentença de mérito, o Juízo a quo intimou as partes para apresentação de alegações finais, razão pela qual, caso houvesse fato controvertido a ser dirimido por meio de prova pericial, competia aos requeridos pleitear tempestivamente sua produção, o que não ocorreu.

Diante desse contexto, revela-se infundada a alegação de cerceamento de defesa. Ainda, não há que se falar em violação ao devido processo legal ou em impedimento da parte para a produção da prova pericial, quando, na realidade, esta deixou de requerê-la no momento processual oportuno, operando-se a preclusão da matéria.

Nesse sentido, cito jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: [...].

Ainda, no mesmo sentido, colaciono jurisprudência deste Eg. Sodalício: [...].

A ausência de manifestação tempestiva, sobretudo considerando que a marcha processual transcorreu de forma regular, com reiteradas oportunidades para que os requeridos/apelantes pleiteassem a produção da prova técnica,
impõe o não acolhimento da preliminar de nulidade da sentença
, uma vez que inexiste qualquer violação à norma processual.

Por outro lado, no que se refere à alegação de que a sentença se fundamentou em informações imprecisas, elaboradas por profissionais supostamente desabilitados para a função, entendo que tal argumento não merece prosperar. As atas notariais são dotadas de fé pública e constituem meio de prova documental válido, não sendo suficiente, por si só, a alegação de que se trata de prova unilateral para ensejar a nulidade da sentença.

Aliás: [...].

Além disso, observa-se que, no curso da demanda, os requeridos deixaram de apresentar elementos capazes de infirmar a prova ora impugnada, ônus que lhes competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, ainda que os apelantes apresentem argumentos relevantes, a preliminar arguida não merece acolhimento, uma vez que não se configura cerceamento de defesa por parte do Juízo a quo, tampouco negativa de oportunidade para a produção da prova pericial. Na realidade,
os próprios requeridos que deixaram de pleitear a produção da referida prova no momento processual adequado
, não podendo, agora, pretender beneficiar-se de sua própria inércia.

Com isso, estando a sentença devidamente fundamentada, sem qualquer vício capaz de macular sua validade,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO (MÉRITO).

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Osvaldo Uncini e outros em face de Chesley Rodrigues Agra e Isamélia de Souza Rodrigues Agra, relatando que firmaram contrato de arrendamento de imóvel rural em 05/11/2021. O objeto da avença consistia no plantio e cultivo de lavouras (soja, milho, feijão ou outras) em uma área de aproximadamente 1.800 ha (mil e oitocentos hectares), composta por imóveis de propriedade dos demandados/apelantes, localizados no Município de Apiacás/MT, com prazo de vigência de 15 (quinze) anos.

No contrato, restou consignado obrigação aos arrendantes de entregar, até 30 de julho de 2022, os imóveis com estradas de acesso aos talhões prontas e aptas ao tráfego de veículos pesados, áreas agricultáveis devidamente gradeadas, niveladas, destocadas, livres de raízes e madeiras, em condições adequadas para o plantio e colheita mecanizada.

Contudo, os proprietários deixaram de cumprir o pactuado e, diante da intenção destes em rescindir o contrato de arrendamento, ajuizou-se a presente demanda para compelir os requeridos ao cumprimento da obrigação contratual.

É a sentença recorrida, no essencial: [...].

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação do eventual inadimplemento contratual por parte dos apelados no contrato de arrendamento rural firmado.

Pois bem.

Inicialmente, impõe-se afastar a tentativa dos apelantes de inovar no processo mediante a juntada de documentos e alegações não oportunamente apresentados na fase instrutória.

Como já pontuado, os apelantes insistem na tese de cerceamento de defesa, alegando que a sentença foi proferida com base em premissa equivocada e que não lhes foi oportunizada a produção de prova pericial, essencial para o deslinde da demanda e para comprovação de que as áreas rurais objeto do contrato estavam aptas para cultivo e plantio.

Para tanto, nos Ids 264592951 e 264592952, os apelantes anexaram ao recurso diversos documentos, configurando tentativa de reabertura da instrução processual em sede recursal.

Todavia, nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, a juntada de novos documentos na fase recursal somente é admissível quando se tratar de prova superveniente ou quando demonstrada a impossibilidade de apresentação oportuna por motivo justificado, o que não se verifica no caso concreto, pois os documentos apresentados consistem apenas em imagens extraídas de redes sociais, sem qualquer indicativo de desconhecimento ou inacessibilidade durante a tramitação da ação em primeiro grau.

Superada essa questão, quanto ao inadimplemento contratual por parte dos requeridos, verifica-se que este restou cabalmente demonstrado nos autos.

Conforme consignado na sentença recorrida, o contrato de arrendamento previa expressamente que as áreas arrendadas deveriam ser entregues em condições adequadas para o cultivo, com estradas de acesso finalizadas, terrenos nivelados e destocados, nos termos pactuados entre as partes. Todavia, os elementos coligidos aos autos evidenciam que as propriedades não foram disponibilizadas nas condições acordadas. Ainda que os requeridos aleguem a existência de áreas cultiváveis, tais alegações não foram devidamente comprovadas.

Além disso, merece destaque o depoimento prestado pelo próprio requerido/apelante, Chesley Rodrigues Agra, que, durante audiência de instrução e julgamento, afirmou que “em reunião realizada no hotel Atlanta, os requerentes manifestaram desejo de cancelar o contrato
, razão pela qual não poderia investir cerca de 02 a 03 milhões para preparar a terra
.[...]”

Evidencia-se, portanto, que os requeridos, mediante conduta negligente, deixaram de cumprir a obrigação contratual com o intuito de evitar dispêndios financeiros, impedindo que os arrendatários exercessem o uso e gozo das propriedades na data acordada. Posteriormente, após o decurso do prazo, buscaram a rescisão contratual, imputando indevidamente o ônus do inadimplemento aos autores/apelados, em manifesta desconformidade com a realidade dos fatos.

Nesse contexto, conforme expressamente disposto na cláusula terceira do contrato, resta demonstrado que o descumprimento contratual decorreu da conduta dos apelantes/arrendadores, que assumiram a obrigação de entregar a área com as benfeitorias específicas até o dia 30 de julho de 2022, sendo incontroverso que os imóveis não foram entregues nas condições estipuladas. Tal descumprimento inviabilizou o início das atividades agrícolas planejadas pelos apelados, tornando infundada a alegação de inadimplemento por parte dos arrendatários.

Dessa forma, à míngua de elementos que justifiquem a modificação do posicionamento adotado pelo Juízo a quo, mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto
, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
CHESLEY RODRIGUES AGRA
e ISAMELIA DE SOUZA RODRIGUES AGRA, mantendo incólume a sentença objurgada.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios ao patamar de 12% (doze por cento). [...]
”

(Id.

292191384)
.

Na hipótese em análise, os embargantes alegam a existência de
omissão
quanto à análise do pedido de suspensão do julgamento em virtude da juntada de substabelecimento sem reserva, bem como
contradições
envolvendo a não realização de prova técnica agronômica e suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e busca da verdade real.

Após detida análise dos autos, contudo, constato que
razão não assiste ao embargante
. Vejamos.

No que se refere à alegada
omissão
quanto à análise do pedido de retirada de pauta em razão de substabelecimento sem reserva, não merece acolhimento a tese sustentada pelos embargantes.

Conforme se extrai dos autos, após adiamentos da sessão de julgamento, inclusive em razão de ausência justificada deste Relator, foi
redesignada
a sessão virtual para o período compreendido
entre 03 e 05 de junho de 2025
, nos termos da
certidão datada de 27/05/2025
(Id. 289216850).

Todavia,
apenas no

dia 03/06/2025
, já durante o curso da sessão, os embargantes protocolaram o
substabelecimento sem reserva (Id. 290623367)
e, em seguida, apresentaram
pedido de retirada de pauta (Id. 290623399)
,
às
10h48
, quando a sessão virtual já se encontrava formalmente iniciada às
8h
daquela data.

No ponto, cumpre destacar que a
Portaria n. 298/2020-PRES
, que regulamenta o julgamento em ambiente virtual no âmbito deste Egrégio Tribunal, estabelece no artigo 4o, § 2o, de forma inequívoca, que os pedidos de retirada de pauta devem ser protocolados com
antecedência mínima de
48 (quarenta e oito) horas
antes do início da sessão. Veja-se:

“
Art. 4o. Não serão incluídos na pauta de julgamento do Plenário Virtual ou dela serão excluídos as ações, recursos e incidentes, que se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

[...]

§ 2o As solicitações das partes e ou advogados de retirada de processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que seja julgado em sessão presencial ou de videoconferência previstas nos incisos II a IV, deverão ser formuladas por meio de peticionamento eletrônico nos respectivos autos, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o horário de início da sessão virtual designada
”.

A apresentação intempestiva do referido requerimento, portanto, inviabiliza sua apreciação, razão pela qual não se pode exigir que o colegiado examine postulação formulada em flagrante desconformidade com as regras processuais internas.

A propósito:

“
[...] 5.
A alegação de nulidade por cerceamento de defesa não prospera
,
pois o pedido de retirada de pauta
para viabilizar sustentação oral
foi apresentado fora do prazo regulamentar previsto no art. 4o
,
§ 2o
,
da Portaria n. 298/2020-PRES do TJMT
,
o que afasta a possibilidade de reconhecimento de nulidade
. [...]
”

(TJMT, N.U 0001758-59.2014.8.11.0028, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Vice-Presidência, julgado em 26/06/2025, publicado no DJE 26/06/2025).

Diante desse cenário,
não há se falar em omissão
no acórdão embargado,
tampouco em cerceamento de defesa
, haja vista a manifesta intempestividade do pedido, cuja apresentação extemporânea impediu seu exame pelo colegiado.

Em relação à alegada
contradição
, igualmente sem razão os embargantes.

Conforme já delineado no acórdão embargado, a controvérsia relativa à ausência de prova técnica foi devidamente enfrentada sob a perspectiva da preclusão, tendo em vista que os embargantes, ora apelantes, não formularam requerimento específico para sua produção em momento processual oportuno, limitando-se à formulação genérica de “
todas as provas admitidas em direito
” na peça de defesa, o que não se mostrou suficiente para ensejar a instauração da fase probatória correspondente.

Dessa forma, não há qualquer incongruência lógica entre os fundamentos e a conclusão do julgado. Ao contrário, o acórdão se encontra estruturado em premissas coerentes e harmônicas, que conduziram à rejeição da tese de cerceamento de defesa justamente pela ausência de requerimento tempestivo e específico da prova pericial, bem como pela regularidade da instrução processual.

A suposta contradição apontada pelos embargantes parte da premissa de que a necessidade de prova técnica seria evidente e imprescindível, o que justificaria sua produção de ofício pelo Juízo de origem ou por este Tribunal.

No entanto, essa interpretação reflete apenas a leitura subjetiva da parte, e não um vício intrínseco ao julgado.

Importa destacar que a contradição que justifica a interposição de embargos de declaração é aquela
interna à decisão
, isto é, quando há choque ou incompatibilidade entre os seus próprios fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo. Não se confunde com eventual divergência entre a decisão e o entendimento sustentado pela parte ou com o inconformismo diante da valoração judicial da prova.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
MERO INCONFORMISMO DA PARTE
. OMISSÃO QUANTO À REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não padece de omissão o julgado que se manifestou, de forma adequada, acerca das questões apontadas como omissas. 2. A obscuridade que macula o julgado é aquela que torna difícil ou impossível sua compreensão. 3.
A contradição apta a ensejar embargos deve ser interna ao julgado
,
entre suas proposições e conclusões
,
não podendo derivar de divergência com o ordenamento jurídico ou com a interpretação defendida pela parte
. 4. É inviável a inovação recursal em embargos de declaração. 5. Embargos de declaração rejeitados
” (STJ, EDcl no REsp n. 1.886.415/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 2/6/2025 – grifo nosso).

Além disso, o acórdão embargado foi categórico ao reconhecer que as provas constantes nos autos – notadamente as atas notariais dotadas de fé pública – foram suficientes à formação do convencimento judicial, não havendo nulidade ou violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou da busca pela verdade real.

Destarte,
inexiste a contradição alegada
.

O que se extrai das razões recursais é, em verdade, o
inconformismo
da parte embargante com o desfecho que lhe foi desfavorável, circunstância que, por si só, não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

No tocante ao
prequestionamento
, ressalto que
“não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]
”
(AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Por oportuno, ressalta-se que inexiste dever do órgão julgador de rebater exaustivamente todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que a decisão aborde os pontos relevantes da controvérsia e explicite as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Turma.

Sobre o tema, colhe-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]

3. O acórdão recorrido enfrenta expressamente os argumentos relevantes da causa, o que afasta a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015,
uma vez que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente à solução do litígio
. [...]
” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.542.265/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025 – grifo nosso).

“
[...] 3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, o que não se verifica na hipótese. [...] 5.
O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes
,
tampouco a rebater individualmente todos os argumentos expendidos
,
quando a decisão encontra fundamento suficiente para sua conclusão
. 6.
A oposição de Embargos de Declaração com o intuito de rediscutir matéria já analisada revela mero inconformismo da parte embargante e não se coaduna com a finalidade desse recurso
. [...]
” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.638.544/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025 – grifo nosso).

Por tais razões, não se constatando qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, e evidenciado que os embargos se limitam a externar o inconformismo da parte com o desfecho que lhe foi desfavorável, a sua rejeição é medida que se impõe.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
Chesley Rodrigues Agra
e
Isamelia De Souza Rodrigues Agra
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Fica a parte a
dvertida de que
a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025